Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603493-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
15/08/2023
Número: 0603493-14.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - CEZAR DE LIMA MARTINS - ELEIÇÕES 2022 -
UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CEZAR DE LIMA MARTINS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CEZAR DE LIMA MARTINS (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684480
14/08/2023
21:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.242

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603493-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CEZAR DE LIMA MARTINS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: CEZAR DE LIMA MARTINS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. NÃO
A P R E S E N T A Ç Ã O D O E X T R A T O
B A N C Á R I O E M S U A F O R M A
CONSOLIDADA. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUS Ê NCIA DE MOVIMENT A ÇÃO
F I N A N C E I R A . C A N D I D A T O Q U E
R E N U N C I O U
À
D I S P U T A .
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
J U S T I Ç A E L E I T O R A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVA.

1. Conquanto o prestador não tenha
apresentado os extratos bancários das
contas de campanha de forma consolidada,
tal irregularidade pode ser suprida por meio
dos extratos bancários disponibilizados no
SPCE pelas instituições bancárias.
Precedentes deste Tribunal.

2. O não registro, na prestação de contas,
da existência de contas bancárias abertas
para a campanha, porém sem qualquer
Num. 43684480 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421030566900000042644996
Número do documento: 23081421030566900000042644996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:43

movimentação financeira havida, dada a
renúncia do candidato, é mero vício formal
que não compromete a fiscalização das
contas.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por CEZAR DE
LIMA MARTINS, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo partido UNIÃO BRASIL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43431444).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apontou irregularidades e opinou, preliminarmente,
pelo julgamento das contas como não prestadas, ante a ausência de instrumento do
mandato do advogado constituído, e, no mérito, pela aprovação com ressalva (id.
43615543).

Intimado a regularizar sua representação processual, o candidato assim o fez
(id. 43623926).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalva (id. 43632698).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalva.

Na espécie, não há registro de movimentação de recursos da campanha,
Num. 43684480 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421030566900000042644996
Número do documento: 23081421030566900000042644996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:43

sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro, bem como inexistem indícios da ocorrência
de gastos eleitorais.

Ainda, anoto que o candidato renunciou à candidatura em 25/08/2022.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise feita, o setor técnico apontou como única irregularidade a
omissão de contas bancárias abertas pelo candidato na prestação de contas
apresentada, em violação ao disposto no art. 53, II, a, da Resolução TSE 23.607/2019.

Outrossim, verificou-se que o candidato não apresentou os extratos bancários
das contas de campanha.

Acerca da obrigatoriedade de apresentação, na prestação de contas, dos
extratos bancários das contas abertas para a campanha, ainda que sem movimentação
financeira, assim disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência,
em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira; [grifou-se]

Todavia, consoante se observa do próprio parecer conclusivo, tal ausência
não foi impeditiva para análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco
de dados da Justiça Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira
e disponível no SPCE.

Embora o prestador não tenha registrado as contas bancárias na sua
prestação de contas e também tenha deixado de apresentar os extratos bancários de
maneira consolidada, os extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira
Num. 43684480 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421030566900000042644996
Número do documento: 23081421030566900000042644996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:43

possibilitaram a análise da movimentação financeira, permitindo a fiscalização da Justiça
Eleitoral.

Os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários completos pelo prestador, quando são
disponibilizados os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, consoante
se infere dos precedentes abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. EXTRATO BANCÁRIO. TODO PERÍODO. INEXISTÊNCIA.
RECURSOS PÚBLICOS. CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO.
PROVIMENTO PARCIAL. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Sem olvidar que é ônus do prestador instruir sua prestação de contas com extratos
bancários de todas as contas abertas a fim de demonstrar a movimentação financeira ou
sua ausência, é possível superar a irregularidade relativa à apresentação parcial dos
extratos das contas Fundo Partidário e FEFC quando o módulo específico do Sistema SPCE
demonstra que o candidato não recebeu repasse de recursos públicos.

[...]

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 060017718, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE 23/11/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO ELETRÔNICO ENVIADO POR
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE.

FALHA SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.

2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida.

Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06009874720206160061, Relator(a) Dr. Rogério De Assis,
Publicação: DJE 01/06/2021)
Num. 43684480 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421030566900000042644996
Número do documento: 23081421030566900000042644996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:43

Desta forma, entendo que as falhas ora analisadas não comprometeram a
análise da prestação de contas, na medida em que suprida pelos extratos bancários
disponibilizados pela instituição financeira no SPCE, os quais possibilitaram a verificação
da ausência de qualquer movimentação de recursos financeiros na campanha.

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência das falhas impõem apenas a aposição de
ressalva.

De se anotar, ao final, que o candidato renunciou à disputa poucos dias após
a abertura das contas bancárias, o que corrobora a ausência de indícios de
movimentação de recursos financeiros na campanha.

DISPOSITIVO

Dessa forma, na esteira da manifestação do setor técnico e da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVA as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por CEZAR DE LIMA MARTINS, candidato
ao cargo de Deputado Federal pelo partido UNIÃO BRASIL, na forma da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603493-14.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 CEZAR DE LIMA MARTINS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: CEZAR DE LIMA
MARTINS - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 43684480 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421030566900000042644996
Número do documento: 23081421030566900000042644996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:43

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684480 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421030566900000042644996
Número do documento: 23081421030566900000042644996
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:56:43